Tribunal: STF
Processo: Rcl 66237
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 4.3.2024, por Matuza Teixeira Shiozaki, contra ato da Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso de Apelação Criminal n. 0017656-45.2019.8.03.0001, interposto pela defesa, e manter a condenação do reclamante pela prática dos delitos de corrupção ativa e uso de documento falso, embora tenha reduzido a pena imposta por esses crimes.



    2. O reclamante afirma que a condenação estaria fundamentada nos elementos probatórios constantes do Inquérito Policial n. 037/2018 e que o acesso a esses documentos não teria sido permitido à defesa.



    Alega ter sido denunciado, “na ação penal originária n. 0017656-45.2019.8.03.0001, tão e somente com fundamento nos elementos probatórios produzidos no IP n. 037/2018 que nunca foram juntadas nos autos principais.



    (…) O argumento utilizado quando do oferecimento da r. denúncia, bem como da r. sentença prolatada pelo d. Juízo a quo recaiu única e exclusivamente sobre os elementos probatórios colhidos no IP n. 037/2018, autos estes que jamais foram concedidos à Defesa.



    Sem acesso ao teor do aludido inquérito policial, o Reclamante se encontra impedido de exercer, de forma efetiva, o seu direito à ampla defesa, bem como contraditório, conforme determina a Súmula Vinculante 14, bem como art. 5º, LV, da CRFB”.



    Assevera que “até o momento à Defesa jamais foi concedido acesso aos elementos documentados e utilizados para condenação, ainda que eles tenham sido apontados como únicos utilizados para condenação.



    Ora, a portaria de início do IP, a r. denúncia, a r. sentença e o v. acórdão proferido pelo e. TJAP especificam que a fundamentação para condenação advém do IP 037/2018, ainda que este não tenha sido juntado na integralidade no IP 132/2018 – que efetivamente investigou” o reclamante.



    Estes os pedidos:



    “(...) Requer em sede liminar que seja suspenso eventual cumprimento de pena até o julgamento do mérito da presente Reclamação, e, no mérito, requer que seja concedida a ordem para que seja declarada Nulidade do processo, porquanto, esta Defesa não obteve acesso ao Inquérito policial que ensejou sua condenação, bem como trouxe graves prejuízos ao Reclamante, por violação a Súmula Vinculante 14/STF.



    Subsidiariamente, requer que seja concedido acesso ao IP 037/2018, ao menos para que possibilite ao Reclamante elementos probatórios para eventual reclamação constitucional”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na presente reclamação se a Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá, ao julgar o recurso de Apelação Criminal n. 0017656-45.2019.8.03.0001, interposto pela defesa, e manter a condenação do reclamante pela prática dos delitos de corrupção ativa e uso de documento falso, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O reclamante foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Macapá/AP “às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 333 e 304, c/c art. 69, todos do Código Penal, porque, no dia 28 de setembro de 2017, no Instituto de Administração Penitenciária - IAPEN, nesta Capital, o réu, ora apelante, interno do IAPEN, com vontade livre e consciente, ofereceu vantagem econômica à servidora pública Carlene Alfaia Monteiro, Chefe da Unidade de Assistência Escolar e Profissionalizante (UNAEP), para que ela, junto com Márcio Ronei dos Santos Fonseca, secretário da Escola São José, que funciona no interior daquele estabelecimento penitenciário, Patrick Pinheiro do Nascimento e Alberto Gonçalves Negrão, também reeducando, confeccionassem diversas certidões de cursos profissionalizantes. Ademais, fez uso de um destes documentos públicos adulterados/falsificados para fins de remição de pena, embeneficio próprio”.



    Ao proferir o julgado objeto da presente reclamação, a Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá, embora tenha dado parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a pena do reclamante para “04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias multa, à razão unitária de 1/30 (um) trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos”, manteve a condenação:



    “(...) O caso em tela se assenta perfeitamente à hipótese consagrada por nossa doutrina e jurisprudência, onde o Ministério Público descreve conduta do réu e sua participação efetiva no ilícito. De mais a mais, malgrado os argumentos constantes das razões recursais, verifica-se que o apelante teve ciência inequívoca da acusação que lhe foi imputada para, como de fato procedeu, realizar efetivamente sua defesa. A simples leitura de denúncia desfaz qualquer dúvida neste sentido.



    (...) a sentença recorrida demonstrou, ao contrário do afirmado no apelo, de forma fundamentada, as razões pelas quais a denúncia deveria ser julgada procedente, elencando as provas sobre as quais baseou sua convicção.



    Por meio de sua leitura verifica-se que o Juiz, inicialmente, apontou os elementos probantes acerca da materialidade delitiva, citando documentos juntados durante a fase investigativa. Em seguida, discorreu a respeito da autoria imputada ao apelante, fazendo menção ao fato dos benefícios dos valores depositados já terem sido condenados em outra ação penal. 



    (...) Quanto a autoria e materialidade delitiva destaco que o autos trazem prova clara acerca da conduta imputada ao apelante, eis que juntado documento onde há certificação, pela Unidade de Assistência Escolar e Profissionalizante, que ele teria concluído a 3ª Etapa do Ensino Fundamental Básico na Escola São José, com carga horária de 740 horas-aula. 



    Entretanto, em resposta a autoridade policial, a então Diretora da Escola São José enviou lista daqueles reeducandos que efetivamente cursaram a instituição. Em relação ao apelante afirmou não constar seu nome dentre aqueles que realizaram cursos naquela escola.



    A alegação da defesa contradiz as provas carreadas aos autos, mesmo porque não se mostraria possível a emissão da certidão atestando a realização de curso pelo apelante acaso ele efetivamente não tivesse pagado por eles.



    De mais a mais, como consignado na sentença recorrida, não há necessidade do apelante ter efetivamente conseguido a remissão da pena para consumação do crime de corrupção ativa ele imputado ou mesmo que tenha efetuado o pagamento acordado, na medida em que o ilícito se consuma com a oferta ou sua promessa pelo agente ativo.



    É cediço é que a corrupção ativa é crime formal ou de resultado cortado, cuja consumação ocorre com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, sendo irrelevante a sua aceitação ou a eventual prática, omissão ou retardamento do ato de ofício”.



    Esse acórdão foi mantido após sucessivos recursos interpostos pela defesa.



    6. Descabe, portanto, cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Não há pertinência entre o enunciado na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal e o que se trata nesta reclamação. Não se comprova, na espécie, negativa de acesso à defesa constituída pelo reclamante “aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária”, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Trata-se, na espécie, de insurgência da defesa contra a manutenção da condenação nas instâncias antecedentes, tentando transformar a reclamação em sucedâneo recursal. 



    Anoto que, pelos documentos que instruem estes autos, os recursos cabíveis contra a manutenção da condenação pela autoridade reclamada foram protocolizados, tendo sido opostos embargos infringentes, recursos especial e extraordinário e, contra a negativa desses últimos, sucessivos recursos no Superior Tribunal de Justiça e neste Supremo Tribunal, sendo mantida a condenação.



    Incabível, portanto, a presente reclamação por ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os julgados deste Supremo Tribunal apontados como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:



    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes” (Rcl n. 32.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, § § 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.612-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.807-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe 28.4.2014).



    Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 49.527–ED/DF, de minha relatoria, DJe 22.10.2021; Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.



    7. Ademais, a autoridade reclamada enfatizou que a condenação do reclamante está fundamentada no conjunto probatório produzido nos autos, em relação aos quais a defesa se insurgiu, tendo sido apontados “elementos probantes acerca da materialidade delitiva, citando documentos juntados durante a fase investigativa”. Para rever essa conclusão apresentada na decisão questionada e acolher a alegação do reclamante de que a condenação estaria fundamentada em eventuais documentos cujo acesso não teria sido disponibilizado, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, sendo mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, ausentes os requisitos para demonstração do cabimento da via eleita, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora